Tribunal: STJ
Processo: 0000108-17.2019.8.18.0089
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891478 - PI (2025/0102998-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J L D DA S
ADVOGADO
: MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM - PI014145
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. O agravante foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime fechado, por
infração ao art. 217-A do Código Penal, com sentença confirmada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí. O recurso especial interposto pela defesa não foi admitido na
origem, sendo mantida a inadmissão pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando a parte agravante não impugna de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente as razões
alusivas à incidência das Súmulas 7 do STJ e 282 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que o recorrente combata de modo
concreto e pormenorizado todos os óbices indicados na decisão agravada, como
expressão do princípio da dialeticidade recursal.
5. A mera reiteração de argumentos apresentados nos recursos anteriores, dissociada dos
fundamentos da decisão, não é suficiente para afastar a aplicação das súmulas citadas.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, ensejando a incidência da
Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ,
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental".
Documento eletrônico VDA49784921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: cc9729af-272e-4902-9527-adc3956931d6

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; CPC, art. 545.
STJ, AgRg no AREsp 1.777.324/SP, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.433.919/SP, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 01.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.908.034/PR, de
minha relatoria, Quinta Turma, j. 03.07.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49784921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: cc9729af-272e-4902-9527-adc3956931d6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891478 - PI (2025/0102998-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J L D DA S
ADVOGADO
: MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM - PI014145
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. O agravante foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime fechado, por
infração ao art. 217-A do Código Penal, com sentença confirmada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí. O recurso especial interposto pela defesa não foi admitido na
origem, sendo mantida a inadmissão pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando a parte agravante não impugna de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente as razões
alusivas à incidência das Súmulas 7 do STJ e 282 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que o recorrente combata de modo
concreto e pormenorizado todos os óbices indicados na decisão agravada, como
expressão do princípio da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA49784920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:01
Código de Controle do Documento: 80f887cf-651b-4417-825c-1ab3ad14f7b3

5. A mera reiteração de argumentos apresentados nos recursos anteriores, dissociada dos
fundamentos da decisão, não é suficiente para afastar a aplicação das súmulas citadas.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, ensejando a incidência da
Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ,
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; CPC, art. 545.
STJ, AgRg no AREsp 1.777.324/SP, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.433.919/SP, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 01.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.908.034/PR, de
minha relatoria, Quinta Turma, j. 03.07.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por J L D DA S em face de decisão
proferida pela Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
Informam os autos que o agravante foi condenado como incurso no art. 217-A
do Código Penal à pena de oito anos de reclusão, em regime fechado, sentença
confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. O recurso especial interposto
pela defesa não foi admitido na origem, sendo mantida a inadmissão pelo STJ.
Na decisão agravada (fls. 379-380), constou que a parte agravante, nas razões
do agravo em recurso especial, deixou de impugnar especificamente os óbices adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, quais sejam, a aplicação das
Súmulas n. 282/STF e n. 7/STJ.
Contra essa decisão, foi apresentado o presente agravo regimental, buscando a
análise do recurso especial e o afastamento dos óbices apontados.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49784920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:01
Código de Controle do Documento: 80f887cf-651b-4417-825c-1ab3ad14f7b3

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. No mérito,
entendo que não assiste razão ao agravante.
A decisão agravada assentou de modo claro que o agravo em recurso especial
não merecia conhecimento porque a parte agravante deixou de impugnar, de maneira
específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente as razões alusivas à incidência das Súmulas 7 do STJ e 282 do STF.
Ressalte-se que a jurisprudência consolidada desta Corte exige, como
expressão do princípio da dialeticidade recursal, que o recorrente combata de modo
concreto e pormenorizado todos os óbices indicados na decisão agravada. A mera
reiteração de argumentos apresentados nos recursos anteriores, dissociada dos
fundamentos da decisão, não é suficiente para afastar a aplicação das súmulas citadas.
No caso concreto, observa-se que, embora o agravante tenha buscado infirmar
a incidência da Súmula 7/STJ, nada alegou de modo concreto quanto ao óbice da Súmula
282/STF, que trata da ausência de prequestionamento quanto ao pedido de alteração do
regime prisional, questão essa não debatida nas instâncias ordinárias.
Tal omissão, como bem apontado pelo Ministério Público Federal, impede o
conhecimento do agravo regimental, pois a impugnação deve ser total e específica, não
bastando alegações genéricas ou a simples repetição das teses anteriormente suscitadas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal é uníssona ao afirmar que o não enfrentamento de todos os fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ, o que conduz à inadmissão do
recurso.
Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, sem
a presença de constrangimento ilegal que justificasse a revogação da
custódia cautelar do paciente.
2. A defesa alega que a baixa quantidade de entorpecente
apreendida, a primariedade do agravante, a comprovação de ocupação
lícita e de residência fixa afastam a necessidade da custódia cautelar, e
que a decisão de prisão preventiva se baseou na gravidade abstrata do
delito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica
Documento eletrônico VDA49784920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:01
Código de Controle do Documento: 80f887cf-651b-4417-825c-1ab3ad14f7b3

dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da
dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não foi conhecido por ser mera
reiteração de argumentos já decididos, sem qualquer elemento novo ou
impugnação específica da decisão agravada, atraindo a incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
5. A não impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
agravo, por violação ao princípio da dialeticidade.
6. Ainda que superado o óbice sumular, a segregação
cautelar foi concretamente fundamentada, não existindo ilegalidade que
ensejasse a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento. 2. A ausência de impugnação específica viola o
princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 856.582
/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
01.07.2024; STJ, AgRg no HC 747.786/SE, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.06.2024.
(AgRg no HC n. 994.053/GO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
14/8/2025

Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da
Súmula n. 182, STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/2/2021
17/2/2021
e AgRg no AREsp n. 2.087.876/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe de
.
16/9/2022
Assim, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Por fim, cumpre registrar que o entendimento desta Corte é uníssono no
sentido de que é descabido postular a concessão de
, como sucedâneo
habeas corpus
recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em
vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.
Documento eletrônico VDA49784920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:01
Código de Controle do Documento: 80f887cf-651b-4417-825c-1ab3ad14f7b3

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.433.919/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
; e AgRg no
1/12/2023
REsp n. 1.908.034/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
.
3/7/2023
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49784920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:01
Código de Controle do Documento: 80f887cf-651b-4417-825c-1ab3ad14f7b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0102998-2
AREsp 2.891.478 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001081720198180089 1081720198180089
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J L D DA S
ADVOGADO
: MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM - PI014145
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J L D DA S
ADVOGADO
: MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM - PI014145
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515551023443908@
2025/0102998-2 - AREsp 2891478 Petição : 2025/0038151-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:01:57
Código de Controle do Documento: 4E9E464B-4F0B-4D14-8568-435763287B3C